Tribunal: TJPA
Processo: 0011881-15.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011881-15.2016.8.14.0012

APELANTE: BENEDITO ALVIM BATISTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 244-B, DO ECA. ACOLHIMENTO - NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar de declaração de prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de corrupção de menores, e no mérito, em dar-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante pelo crime de roubo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Benedito Alvim Batista da Silva Junior, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal, e do artigo 244-B, do ECA
, à sanção de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa (cf. ID 8725960).

Nas razões recursais, a defesa argui preliminar de prescrição retroativa do crime de corrupção de menores e, no mérito, requer: (
a) a neutralização dos vetores dos motivos e das consequências do crime; (b) reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada
(cf. ID 19812498)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da preliminar e pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 19963221).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo acolhimento da preliminar e pelo provimento do recurso (cf. ID

20851328).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa argui preliminar de prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

Tem razão.

Para melhor demonstrar, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 27/12/2016 (cf. página 2, do ID 8725927);

(b) A regra do artigo 115, do CP, incide ao réu, que nasceu em 05/08/1997
,
possuindo
20 (vinte) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 30, do ID 8725927
)
;

(c) a denúncia foi recebida em 31/01/2017 (cf. página 3, do ID 8725931);

(d) a condenação foi de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão (cf. página 8, do ID 8725960);

(e) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 04/09/2020 (cf. consulta realizada no sistema LIBRA);

(f) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a neutralização dos vetores dos motivos e das consequências do crime e o reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à dosagem do crime de roubo, cuja punibilidade não foi atingida pela prescrição (cf. página 6, do ID 8725960):

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que aderiu a conduta grave do adolescente ao concorda com emprego de uma faca para garantir a empreitada criminosa;

2. ANTECEDENTES: o réu é primário, não registrando antecedentes em seu desfavor;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto, deixo de valorar;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, portanto, deixo de valorar;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são repugnantes, conforme depoimento pretendia comprar drogas com o produto do crime;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias do crime não são normais, haja vista que além de abordarem duas mulheres que estavam indo ganhar seu lucro de forma honesta, com trabalho, ainda realizaram a pratica na presença de uma criança de apenas 03 anos de idade, que seguia com as vítimas, fato este que torna a ação mais reprovavél;

7. CONSEQUÊNCIAS: são graves, levaram temor as vítimas, que ficaram bastante abaladas, além de terem perdido um dia de trabalho;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157,§2º, II, do CP.

À vista do excerto, vejo que três foram os vetores negativados, quais sejam, culpabilidade, motivos e consequências do crime.

No vetor da culpabilidade, conforme inclusive pontuado pela defesa, houve correto desfavorecimento pelo uso de arma branca no delito, pois apesar da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, que retirou o seu caráter de causa de aumento do crime de roubo, nada impede o seu emprego para exasperar a pena-base, conforme Tema Repetitivo n. 1110, do c. STJ, devendo ser mantida.

Já no que diz respeito aos motivos do crime, constato que esse foi desabonado pelo fato de o réu ter praticado o delito para angariar fundos para comprar drogas.

Trata-se de embasamento que não pode permanecer, pois independentemente da destinação pretendida, a intenção foi de obter dinheiro facilmente, o que é inerente a todos os crimes patrimoniais. Ademais, vale lembrar que o tratamento dado atualmente pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecentes dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (STJ, HC 113.011/MS), não devendo, assim, militar contra o apelante a sua condição de dependente de drogas. Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. (...). 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. (...). (STJ - AgRg no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Tampouco foi devidamente desabonado o vetor das consequências do crime, pois o abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, não deve ser mantido, na medida em que as vítimas não declararam ter ficado traumatizadas ou limitadas de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, sendo certo que não pode essa ser simplesmente presumida pela d. julgadora para exasperar a pena-base.

Além disso, constato que houve desproporção na exasperação da reprimenda basilar.

Explico.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto. Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base fixada em 8 (oito) anos de reclusão (ou seja, o dobro da pena mínima em abstrato) por apenas três circunstâncias judiciais negativas, exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não foi feito.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise,

não pode ser mantida a suputação realizada.

Assim, registro que me valerei, por considerar a mais justa, da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, desta e. Corte de Justiça.

Finalmente, vejo que o MM. Magistrado olvidou-se de aplicar as atenuantes previstas no artigo 65, I e III, “d”, do CP. Ora, sem necessidade de qualquer delonga, constato que o réu confessou mesmo a autoria do delito e que possuía 20 (vinte) anos no dia dos fatos, fazendo jus, portanto, à atenuação de pena correlata, no patamar de 1/6 (um sexto) por cada uma. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista os reparos promovidos acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante pelo crime de roubo remanescente, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Pois bem.

Na primeira fase, permanece como negativa apenas a circunstância judicial da culpabilidade, que recebeu a causa de aumento do emprego de arma branca, conforme consignado alhures. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias, e pagamento 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a pena em 1/3 (um terço), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231 e tema Repetitivo n. 190, do c. STJ, e Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF).

Na terceira fase, não minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
acolho a preliminar suscitada, declarando a prescrição da pretensão punitiva do Estado apenas em relação ao crime de corrupção de menores, e no mérito, dou provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante pelo crime de roubo majorado.

É o voto.

Belém, 29/08/2024